Tribunal: TJDFT
Processo: 0712615-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSIMEIRE DA SILVA MAIA, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança, impetrado em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. Na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de a autora ter postulado a desistência do mandado de segurança (IDs 67796717 e 67773491). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que, em 15/7/2020, foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, porquanto acolhido pedido de desistência da autora do mandado de segurança. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 30 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006